Tribunal: TJDFT
Processo: 0710989-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PALABRA DO POLICIAL MILITAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A palavra do policial que participa das diligências, no exercício da sua função pública, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova.

2. Após a edição da Lei no 12.760/2012, que alterou dispositivos do CTB, a configuração do delito de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB, passou a admitir outros meios de prova além do Teste do Etilômetro e do Exame Sanguíneo.

3. Para o reconhecimento da materialidade e autoria do crime previsto no art. 306 do CTB, é possível detectar outros sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, a qual pode ser comprovada por meio testemunhal ou por auto de constatação de embriaguez.

4. No caso, é possível inferir, dos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência, que o réu apresentava sinais de embriaguez, tais como olhos vermelhos e falta de equilíbrio, tendo sido lavrado o auto de constatação na delegacia, em que consta que o réu declarou ter ingerido bebida alcóolica, e que ele apresentava sonolência, olhos vermelhos, odor etílico, agressividade, exaltação, dispersão, muita fala e de forma alterada, e dificuldade de equilíbrio.

5. Sendo as provas dos autos robustas para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo em razão da influência de álcool, rejeita-se a argumentação de insuficiência de provas ou qualquer outra hipótese prevista no art. 386 do CPP.

6. Não obstante a pena corporal arbitrada seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, consoante interpretação conjunta das alíneas “a”, “b” e “c” do § 2o do art. 33 do CP, mantendo-se o regime inicial semiaberto (Súmula 269, STJ).

7. Nos termos do § 3o do art. 44 do CP, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos casos de reincidência genérica (espécies distintas) quando a medida for socialmente recomendável. No caso em apreço, o réu foi anteriormente condenado como incurso na pena do art. 14 da Lei no 10.826/03 (crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Logo, não se trata de reincidência específica, tampouco de crime mais grave que o atual, além de as circunstâncias serem totalmente favoráveis, de forma que é possível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.